Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca do pedido de sucessão processual formulado pela parte adversa nas petições de ID’s 42842618 e 43021642 com seus respectivos anexos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora